Tribunal: TJDFT
Processo: 0747304-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INOCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DA DECISÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que deixou de conhecer da impugnação apresentada pelo ente público, por intempestividade, e determinou a implementação de 3/25 avos da Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED) no contracheque da exequente, bem como a expedição de RPV para pagamento de honorários sucumbenciais e custas. O agravante sustenta a ilegitimidade ativa da exequente para promover o cumprimento individual, requerendo o reconhecimento da nulidade da execução, com fundamento nos arts. 485 e 924 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir eventual violação ao princípio da dialeticidade recursal; e (ii) definir se a alegação de ilegitimidade ativa, suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo, está sujeita à preclusão temporal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.016, III, do CPC.
4. O recurso enfrenta diretamente o fundamento adotado na origem — reconhecimento da intempestividade da impugnação — ao sustentar que a ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, o que afasta a alegada deficiência de fundamentação.
5. A ilegitimidade ativa configura pressuposto processual e ostenta natureza de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo julgador.
6. Matérias de ordem pública não se submetem à preclusão temporal, ainda que suscitadas após o prazo para impugnação, ressalvada a hipótese de preclusão consumativa quando já apreciadas e não impugnadas.
7. No caso, o Juízo de origem não examinou o mérito da alegação de ilegitimidade ativa, limitando-se a não conhecer da impugnação por intempestividade, inexistindo decisão anterior sobre o ponto apta a ensejar preclusão consumativa.
8. Impõe-se, portanto, afastar o reconhecimento da preclusão temporal quanto à matéria de ordem pública e determinar o retorno dos autos à origem para apreciação do mérito da impugnação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O princípio da dialeticidade é atendido quando o recurso impugna especificamente o fundamento central da decisão recorrida.
2. A ilegitimidade ativa constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício, não se sujeitando à preclusão temporal.
3. A preclusão consumativa somente incide sobre matéria de ordem pública quando já apreciada e não impugnada oportunamente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.016, III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1971707, 0720846-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 19.02.2025, DJe 11.03.2025; TJDFT, Acórdão 1623957, 0706699-28.2022.8.07.0000, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 29.09.2022, DJe 14.10.2022.